Tribunal: TJES
Processo: 5011795-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011795-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIVANILDO VIANA COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011795-41.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: GIVANILDO VIANA COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS - CAO. AJUDA DE CUSTO. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis:
“
[...] o autor afirma que é major da PMES (NF 882917), tendo sido incorporado aos quadros em 01 de março de 2000. Em 2018 estava localizado em Barra de São Francisco/ES e foi matriculado no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO 2018, a contar de 19/04/2018, na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo - APM/ES, localizada no Município de Cariacica. Encerrado o curso em 16/08/2018 o comando da PM determinou que o requerente se apresentasse em sua unidade de origem, qual seja, Barra de São Francisco/ES. Sustenta que faz jus ao benefício previsto na Lei Estadual nº 2.701/72, todavia o requerido não pagou a rubrica denominada ajuda de custo em nenhuma das duas transferências, que, segundo alega, deveria ter sido quitada e calculada sobre o subsídio.
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.
DA PRELIMINAR
.

NÃO SE CONSTATA A OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, POIS, A
PESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA DE DEFESA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. NESSE SENTIDO É A POSIÇÃO DO E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). PRELIMINAR REJEITADA.
DO MÉRITO
. SOBRE O TEMA EM DISCUSSÃO, DESTACA-SE QUE, CONFORME DISPÕE O ART. 38 DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/72, “
Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede”.
NO QUE SE REFERE AO DIREITO DE RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, A REFERIDA LEI ESTABELECE QUE “
O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei
.”. AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE O AUTOR FOI MATRICULADO NO
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS - CAO
- NO PERÍODO DE 19/04/2018 A 16/08/2018, O QUAL OCORREU EM CARIACICA/ES. CONSIDERANDO QUE O AUTOR, ANTES DE INICIAR O CAO, ESTAVA LOTADO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E QUE O CURSO PERDUROU POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, TEM-SE QUE ESTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO VALOR POSTULADO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO. AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A PARTE RÉ, O AUTOR NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO PREVISTAS NO ART. 41, INCISO I DA LEI SUPRAMENCIONADA, NA MEDIDA EM QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SERÁ BENEFICIADA COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO REALIZADO PELO AUTOR, BEM COMO PELO FATO DE O CAO TER DURAÇÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS (
Art. 41 - Não terá direito à ajuda de custo o policial militar: III – designado por Escola, Centro de Instrução ou Curso com duração igual ou
inferior a trinta dias
). QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA AJUDA DE CUSTO, ESTA DEVERÁ SER DE ACORDO COM A MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO DO AUTOR, VEZ QUE A LEI
ESTADUAL QUE PREVIU A BASE DE CÁLCULO (SOLDO) PARA A AJUDA DE CUSTO É ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR
Nº 420/2007. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O AUTOR OPTOU PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, A BASE
DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DE TODAS AS GRATIFICAÇÕES, INDENIZAÇÕES E ADICIONAIS AUTORIZADOS EM LEI DEVERÁ SER DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO MILITAR (SUBSÍDIO)
. EM SITUAÇÃO ANÁLOGA, O EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO JÁ SE MANIFESTOU ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007,
in verbis
: “
[...]
a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).
A ACERTO DO ATO SENTENCIAL
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)